Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709790-24.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra o v. acórdão exarado no ID 78790391. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento aos embargos de declaração opostos no ID 77243461e majorou o valor da multa imposta no acórdão exarado no ID 76996977. Nas razões recursais ofertadas no ID 76996977, a embargante alega que o egrégio Colegiado incorreu em erro de premissa fática quanto à indicação da parte recorrente, o que ensejou a majoração indevida da multa imposta no acórdão exarado no ID 76996977. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 13:36:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora